Tribunal: TJES
Processo: 0000520-50.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000520-50.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NULIDADE DECORRENTE DE PROVA ILÍCITA REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA – DOSIMETRIA REALIZADA COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a tese que aponta
suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de entrada ilegal no domicílio
do apelante.

A
inviolabilidade não se revela absoluta
, e a entrada dos policiais na residência do apelante se perfectibilizou somente após a certeza do flagrante quanto ao tráfico de drogas,
cujo caráter é permanente.

Afere-se, ademais, que mesmo diante das alegações contrárias defensivas, um dos policias que atuaram na ocorrência destacou que além do flagrante prévio, fora franqueada pela informante a entrada dos mesmos na residência
.

Não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito por tráfico de drogas, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais.

2.
A autoria fora devidamente comprovada pelos depoimentos de policiais prestados em juízo, coerentes entre si, e coerentes com as demais provas dos autos.

O panorama dos autos efetivamente revela que o apelante armazenava drogas para fins de posterior comércio ilegal, sendo certo que em se tratando do delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização sequer é necessário que o agente seja flagrado executando atos prévios de mercância.

3.
Quanto a pena-base, sua fixação se concretizou com juridicidade apta para tanto, devendo ser pontuado que: A
.
Não há interesse processual por parte do apelante para que sejam reanalisadas circunstâncias judiciais já reputadas como favoráveis; B
.
A circunstância judicial relativa aos antecedentes fora negativada de forma escorreita, à luz de condenação pretérita;

A fixação da pena-base no patamar mínimo só se revela viável se, e somente se, todas as circunstâncias judicias forem favoráveis, não sendo esta a hipótese dos autos;

Diante de uma circunstância judicial negativa fora elevada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, fixando-a em 06 anos e 03 meses de reclusão – de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 05 a 15 anos – inclusive utilizando-se da fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena máxima e pena mínima, como sugestionado pelo STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11343/06 (tráfico de drogas).

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A condenação é oriunda de prova ilícita decorrente da entrada ilegal em seu domicílio, eis que não fora franqueada a entrada dos policiais militares no local no dia do fato denunciado;
2
.
Não há prova da autoria do delito capaz de sustentar a condenação imposta;
3
.
Em caso de manutenção da condenação, sustenta que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma equivocada, de maneira que a aplicação da pena mínima é medida que se impõe.

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada, mas em que pese tais respeitáveis argumentos, analisando detidamente os autos entendo que as teses recorrentes não devem ser acolhidas, e que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, senão vejamos:

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 16h10min, na Rua Etelvino Teixeira, n° 122, bairro Pôr do Sol, Colatina/ES, ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 110 g (cento e dez gramas) e 04 (quatro) buchas da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Que durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações de que o denunciado estaria pilotando uma motocicleta azul, placa KQQ285 1, no bairro Bela Vista, portando uma arma de fogo, tratando-se de pessoa com seu amplo envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Ao patrulharem pelo bairro os agentes públicos, na rua Etelvino Teixeira, encontraram a referida motocicleta estacionada em frente à residência de número 122 e, por esta razão, montaram um cerco, a fim de verificar se a pessoa de Italo se encontrava na residência.

Infere-se que, ao chamarem pelo proprietário, uma nacional do sexo feminino apareceu na sacada da residência e, ao notar a presença dos policiais, voltou rapidamente para o interior da casa. Logo após este fato, o CB/PMES Clayton Ferreira da Silva visualizou o denunciado arremessando uma sacola preta pela janela e esta caiu em cima do telhado de um vizinho próximo. Em continuação às diligências, o CB/PMES Clayton, por intermédio de um muro vizinho, resgatou a referida sacola dispensada pelo acusado, tendo sido encontrados, dentro da sacola, 01 (um) pedaço grande de maconha e algumas buchas da mesma substância.

Ato contínuo, a guarnição adentrou a residência e abordaram a pessoa de Italo e, em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com ele. Em buscas pelo local, foi apreendida a quantia de R$591,00 (quinhentos e noventa e um reais) dentro de uma sacola, além de um aparelho de telefonia celular.

Extrai-se do Inquérito Policial que o denunciado também é investigado no homicídio de Leonardo da Silva Cruz, ocorrido em 06/02/2022, corno também por integrar suposta facção criminosa, além de já ser condenado em crime de mesma natureza (autos n° 0032614-61.2016.8.08.0014) estando ainda em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.

Diante do exposto, incorreu ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS nas sanções do art. 33 da Lei n° 11.343/06 (...)”.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente
de prova ilícita
obtida através de
entrada ilegal
no domicílio
do apelante, destaco que não é esta a conclusão que emana dos autos.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.
O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no entorno.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e após o estudo dos autos entendo que a entrada dos policiais na residência do apelante não se projetou com traços de ilegalidade, haja vista que:
A.
A entrada dos policiais se perfectibilizou somente após o mesmo ser visto arremessando uma sacola do local, e somente após a mesma ser recolhida, quando na oportunidade os policiais previamente encontraram as drogas apreendidas nos autos;
B.
Não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância quanto ao delito de tráfico de drogas,

cujo caráter é permanente
;
C
.
Como já fora decidido no Colendo STJ,

"dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência"
(AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017);
D.
Afere-se, ademais, que mesmo diante das alegações contrárias defensivas, um dos policias que atuaram na ocorrência destacou que além do flagrante prévio, fora franqueada pela informante a entrada dos mesmos na residência;
E.
Nada fora comprovado pela defesa, com a clareza e a certeza que se requer, no sentido de que os policiais não poderiam ou não obtiveram acesso a parte de trás da residência do apelante, no dia do fato denunciado, ou que os policiais não poderiam se comunicar durante a diligência, durante o cerco efetivado.

De se destacar que não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito por tráfico de drogas, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais.

Ademais, os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

Consigno que não há que se desqualificar os depoimentos prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade - em razão de declaração diversa prestada por informante claramente parcial.

Pelos sobreditos depoimentos harmônicos prestados em juízo pelo Policiais Militares que atuaram na ocorrência é que se conclui, como fundamentado na sentença objurgada, pela autoria do delito de tráfico de drogas. O panorama dos autos efetivamente revela que o apelante armazenava drogas para fins de posterior comércio ilegal, sendo certo que em se tratando do delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização sequer é necessário que o agente seja flagrado executando atos prévios de mercância.

No que se refere a pena-base, sua fixação se concretizou com juridicidade apta para tanto, devendo ser pontuado que:
1.
Não há interesse processual por parte do apeante para que sejam reanalisadas circunstâncias judiciais já reputadas como favoráveis;
2.
A circunstância judicial relativa aos antecedentes fora negativada de forma escorreita, à luz de condenação pretérita;
3.
A fixação da pena-base no patamar mínimo só se revela viável se, e somente se, todas as circunstâncias judicias forem favoráveis, não sendo esta a hipótese dos autos;
4.
Diante de uma circunstância judicial negativa fora elevada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, fixando-a em 06 anos e 03 meses de reclusão – de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 05 a 15 anos – inclusive utilizando-se da fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena máxima e pena mínima, sugestionada pelo STJ.

Assim, despiciendas outras considerações, rejeitada a nulidade apontada e demais alegações recorrentes,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanhar